Tribunal: STF
Processo: RE 1456170
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedidos indenizatórios. Prestação de serviços educacionais. Sentença. Inconformismo da parte autora. Preliminares. Incompetência absoluta. Rejeição. Discussão que não se vincula ao Tema 1154 definido pelo Supremo Tribunal Federal. Ausência de interesse da União porque a pretensão da autora é pautada na demora da expedição do diploma, e não no descredenciamento da instituição privada de ensino superior ou invalidade do documento. Interesse processual. Reconhecimento. Expedição do diploma ao longo do processo, após concessão à autora de tutela provisória de urgência. Legitimidade passiva da Inbec. Parte contratante dos serviços prestados à autora. Mérito. Prescrição. Inadimplemento contratual. Prazo decenal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. Falha na prestação dos serviços da ré. Ausência de demonstração de culpa da autora ou de fato de terceiro a excluir a responsabilidade civil. Entrega de diploma que deveria ocorrer em prazo razoável. Lucros cessantes. Demonstração de projeção razoável e objetiva de lucro com potencial de ganho, na forma do artigo 402 do Código Civil. Indenização devida. Danos morais configurados. Danos in re ipsa, presumidos como consequência da ilicitude do fato. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Lesão a direito da personalidade confirmada. Indenização inalterada (R$5.000,00). Sentença reformada. Recurso provido em parte.” (doc. eletrônico 14, p. 2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos em parte, para sanar omissão. (doc. eletrônico 18, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; e 109 da mesma Carta (doc. eletrônico 20).



    A pretensão recursal merece acolhida, tendo em vista que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado nesta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.304.964-RG, Tema 1.154 da Sistemática da Repercussão Geral, quando reafirmou a jurisprudência e fixou a seguinte tese de julgamento:



     “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.



    No caso, o Tribunal de origem deixou de declinar a competência à Justiça Federal, ao argumento de que:



    “A causa de pedir não se insere na discussão relativa ao Recurso Extraordinário nº 1304964, quando tratou da competência nas ações em que se pleiteia o restabelecimento de diploma cancelado e indenização por danos morais, dando origem à tese vinculada ao tema 1154.”



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator